Tribunal: STF
Processo: RE 1234141
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE PARA NÃO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. ÚLCERA NA REGIÃO GENITAL. DESCLASSIFICAÇÃO COMO ITEM DE HIGIENE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Necessidade de uso de fraldas geriátricas para não agravamento do quadro de úlcera na área genital de paciente paraplégica e sem controle esfincteriano urinário e intestinal. O insumo, no presente caso, perde a característica de item de higiene para configurar-se material indispensável à manutenção e não agravamento do quadro de saúde da recorrida. 



    II – A controvérsia é diversa da versada no RE 566.471 RG/SE, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, uma vez que não se trata de fornecimento de insumo de alto custo, seja pelo valor unitário ou porque o material deverá fornecido apenas enquanto perdurar a ferida. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.